Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714901-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENIS DUTRA APELADO: BORDALO IMOBILIARIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, recolha em DOBRO o PREPARO recursal, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator